Tribunal: STM
Processo: 7000202-88.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFESAS. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM RELAÇÃO AOS TEMAS 182, 339 E 600 DO STF. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO NON BIS IN IDEM, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO DOS AGRAVOS. UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravos Internos em face de decisão da Presidência do Superior Tribunal Militar que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Os recorrentes pleiteiam a reforma do provimento jurisdicional para dar seguimento ao Recurso Extraordinário, alegando ofensa a princípios constitucionais como o da fundamentação das decisões judiciais, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, e da presunção de inocência/in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ofensa ao princípio da presunção de inocência não deve ser conhecida em razão de sua admissão negada pela decisão da Presidência deste STM, à luz do art. 1.030, inciso V, do CPC; (ii) estabelecer se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário incidiu nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil; e (iii) determinar se houve violação dos princípios constitucionais do non bis in idem, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e das fundamentações das decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno não é o recurso cabível para atacar a decisão que negou a admissão de um Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, do CPC, devendo a análise ser realizada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de Agravo em Recurso Extraordinário. 4. A decisão de não seguimento e não admissão do Recurso Extraordinário está devidamente fundamentada, ainda que sucintamente, sem necessidade de exame pormenorizado de cada alegação ou prova. 5. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis in idem, pois a condenação se baseia em fatos e condutas distintas de outros processos, ainda que tenham origem na mesma investigação, conforme demonstrado no decisum de primeira instância. 6. As alegações de afronta direta ao texto constitucional e de desrespeito a teses do Supremo Tribunal Federal não se sustentam, pois a jurisprudência da Corte Constitucional entende pela inadmissibilidade de Recurso Extraordinário quando se exige o revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza infraconstitucional para demonstrar ofensa a princípios constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conhecimento parcial de um dos Agravos e integral dos demais. Unanimidade. No mérito, recursos não providos. Unanimidade. Tese de Julgamento: 1. “O Agravo Interno é o recurso cabível para combater decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, mas não para atacar a decisão que nega a sua admissão. 2. Não viola o princípio da fundamentação das decisões a decisão judicial que, embora sucinta, apresenta a devida motivação. 3. Não configura bis in idem a condenação baseada em fatos e condutas distintas, mesmo que oriundos de uma mesma investigação. 4. Inexiste afronta direta ao texto constitucional na inadmissibilidade de Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa exige o revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza infraconstitucional.” _________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, inciso III; 5º, XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII e LIII; art. 93, inciso IX; CPPM, art. 439, “e”; CPM, art. 53, art. 251, §3º; art. 312; art. 315; art. 53, § 2º, inciso I e § 4º (cabeça); e art. 70, inciso II, alínea "l"; CP, art. 71; CPC, art. 489, §1º, V, art. 1.030, incisos I, “a”, V, e §2º, e art. 1.042, §4º; RISTM, art. 6º, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 33620 AgR-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01.08.2022; Temas 182, 339 e 660 do STF; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.146.761/CE; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.098.564/SP; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 806.548/PR; ARE 1165351 AgR; ARE nº 119.1927, segundo AgR; ARE nº 1.278.708 AgR; HC nº 85.779; ARE nº 1.049.452 AgR; ARE nº 779.023; Súmula nº 279/STF; Súmula nº 282/STF.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000202-88.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA
ADVOGADO(A): EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
AGRAVANTE: FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA
ADVOGADO(A): ISABELLA WANDERLEY ALVES PEQUENO BELTRÃO (OAB PE48033)
ADVOGADO(A): EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
AGRAVANTE: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
AGRAVANTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA
CONSTITUÍDA EM FAVOR DO CEL MED R/1 EX NEWTON FIGUEIREDO
CORREA, APENAS QUANTO AO DEBATE ATINENTE AOS PRINCÍPIOS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E
DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, BEM COMO DE
CONHECER DOS DEMAIS AGRAVOS INTERNOS; E, NO MÉRITO, DE
REJEITÁ-LOS, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS
AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000459-84.2023.7.00.0000, QUE,
COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, NEGOU
SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000202-88.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA
AGRAVANTE: FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA
AGRAVANTE: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
AGRAVANTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DEFESAS.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA NEGATIVA DE
SEGUIMENTO
AOS
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
COM
RELAÇÃO AOS TEMAS 182, 339 E 600 DO STF. REJEIÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO NON BIS IN
IDEM, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES
JUDICIAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO DOS AGRAVOS.
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos Internos em face de decisão da Presidência do Superior Tribunal
Militar que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Os recorrentes
pleiteiam a reforma do provimento jurisdicional para dar seguimento ao
Recurso Extraordinário, alegando ofensa a princípios constitucionais como o da
fundamentação das decisões judiciais, do devido processo legal, do
contraditório e ampla defesa, e da presunção de inocência/in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ofensa ao princípio da
presunção de inocência não deve ser conhecida em razão de sua admissão
negada pela decisão da Presidência deste STM, à luz do art. 1.030, inciso V, do
CPC; (ii) estabelecer se a decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário incidiu nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil;
e (iii) determinar se houve violação dos princípios constitucionais do non bis in
idem, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e das
fundamentações das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O Agravo Interno não é o recurso cabível para atacar a decisão que negou a
admissão de um Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, do
CPC, devendo a análise ser realizada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio
de Agravo em Recurso Extraordinário.
4. A decisão de não seguimento e não admissão do Recurso Extraordinário está
devidamente fundamentada, ainda que sucintamente, sem necessidade de exame
pormenorizado de cada alegação ou prova.
5. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis in idem, pois a
condenação se baseia em fatos e condutas distintas de outros processos, ainda
que tenham origem na mesma investigação, conforme demonstrado no decisum
de primeira instância.
6. As alegações de afronta direta ao texto constitucional e de desrespeito a teses
do Supremo Tribunal Federal não se sustentam, pois a jurisprudência da Corte
Constitucional entende pela inadmissibilidade de Recurso Extraordinário
quando se exige o revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o
exame de normas de natureza infraconstitucional para demonstrar ofensa a
princípios constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento parcial de um dos Agravos e integral dos demais.
Unanimidade. No mérito, recursos não providos. Unanimidade.
Tese de Julgamento: 1. “O Agravo Interno é o recurso cabível para combater
decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, mas não para atacar a
decisão que nega a sua admissão. 2. Não viola o princípio da fundamentação
das decisões a decisão judicial que, embora sucinta, apresenta a devida
motivação. 3. Não configura bis in idem a condenação baseada em fatos e
condutas distintas, mesmo que oriundos de uma mesma investigação. 4. Inexiste
afronta direta ao texto constitucional na inadmissibilidade de Recurso
Extraordinário quando a alegada ofensa exige o revolvimento de conteúdo
fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza infraconstitucional.”
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, inciso III; 5º, XXXVI, XLVI,
LIV, LV, LVI, LVII e LIII; art. 93, inciso IX; CPPM, art. 439, “e”; CPM, art. 53,
art. 251, §3º; art. 312; art. 315; art. 53, § 2º, inciso I e § 4º (cabeça); e art. 70,
inciso II, alínea "l"; CP, art. 71; CPC, art. 489, §1º, V, art. 1.030, incisos I, “a”,
V, e §2º, e art. 1.042, §4º; RISTM, art. 6º, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 33620 AgR-ED/DF, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01.08.2022; Temas 182, 339 e 660 do STF;
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.146.761/CE;
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.098.564/SP;
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 806.548/PR; ARE 1165351
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AgR; ARE nº 119.1927, segundo AgR; ARE nº 1.278.708 AgR; HC nº 85.779;
ARE nº 1.049.452 AgR; ARE nº 779.023; Súmula nº 279/STF; Súmula nº
282/STF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Agravo Interno
interposto pela Defesa constituída em favor do Cel Med R/1 Ex NEWTON FIGUEIREDO
CORREA, apenas quanto ao debate atinente aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e ampla defesa, e da fundamentação das decisões judiciais, e conhecer dos
demais Agravos Internos; e, no mérito, em rejeitar os Agravos Internos interpostos pelas
Defesas, mantendo irretocável a Decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso
Extraordinário nº 7000459-84.2023.7.00.0000, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
do Código de Processo Civil.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravos Internos interpostos pelas Defesas constituídas, na
assistência do Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, da civil FABIANA DE
MORAES SANSONE DA SILVA, da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE
SOUZA e do Cel Med R/1 Ex NEWTON FIGUEIREDO CORREA, contra a Decisão desta
Presidência prolatada em 5/3/2025, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000459-
84.2023.7.00.0000 (evento 8 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente às alegações de violação aos princípios do
devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, inciso LV, da CF/88), da fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, inciso IX,
da CF/88) e da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF/88).
As Defesas foram intimadas do Decisum em 17/3/2025 (evento 20 do RE).
Irresignadas com a negativa de seguimento, em 1º/4/2025 interpuseram os presentes Agravos
Internos, com supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno
do STM, para reconsideração da Decisão recorrida ou as suas remessas ao Plenário desta
Corte, para apreciação, com a consequente admissão dos Recursos Extraordinários e o
ulterior encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (evento 1).
A Defesa em favor da ex-1º Ten Ex IZABELLA e do Cel Med R/1 Ex
NEWTON, em suas Razões recursais, aduziu, em síntese, ter a Decisão agravada – ao
apresentar as razões que negaram seguimento ao Recurso Extraordinário e justificar a
aplicação dos Temas 339 e 660 – incidido no disposto no artigo 489, §1°, V, por,
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

supostamente, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos.
Acrescentou, ainda, que a aplicação do Tema 660 na Decisão guerreada trata-se
de trecho decisório colacionado do período de 2010, anterior ao Código de Processo Civil de
2015, que em seu bojo trouxe, no artigo 489, critérios essenciais para validade das decisões
judiciais.
Em complemento, sustentou a ocorrência do non bis in idem (não analisado no
decisum que negou seguimento ao recurso extraordinário) e ofensa constitucional ao
princípio da legalidade – error iuris, bem como revestir-se o pleito de repercussão geral, com
densidade constitucional, conforme se depreende do seguinte trecho:
[...] Os pressupostos para configuração de bis in idem encontram eco no caso concreto, uma
vez que há a identidade do sujeito, aqui materializada na figura da paciente do recurso
extraordinário; a identidade dos fatos ou unidade da conduta, nomeadamente, quando há a
atribuição de depósitos não identificados no período de fevereiro de 2011, como proveito de
atividade ilegal, sendo os dados bancários do período de fevereiro utilizados na condenação
do processo 91-67.2012.7.07.0007 e condenação do processo 7000202-48.2020.7.07.0007,
para embasar os mesmos tipos penais neste período coincidente. A identidade de fundamento
encontra subsunção na atribuição da prática de ato ilícito da agente, em sua condição de
militar da ativa, em suposta obtenção de vantagem, implicando na deflagração das respectivas
ações penais, demonstrando uma repetição do feito pelo órgão acusador.
Decerto, qualquer jurisdicionado que enfrente este tipo de situação ou jurista que analise o
caso será contrário a entendimento que desconsidere este tipo de ocorrência, principalmente
se a investigação epistemológica for de alta densidade teórico-jurídica. Importante ressaltar
que o decisum não aborda esta importante temática, deixando de analisar as suas implicações
elencadas no recurso extraordinário.
Por isso, é defensável afirmar que, mais uma vez, a matéria objeto possui repercussão geral
por ofender entendimento do Supremo Tribunal Federal, resta presente a subsunção, ou seja, o
art. 1.035, §3º, inciso I do Código de Processo Civil, possibilita a análise do caso, sob o
critério da repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: “contrarie súmula
ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.”
A Defesa em favor do Cap Int Ref FLÁVIO e da civil FABIANA, em suas
Razões recursais, alegou, em síntese, que o caso concreto revela afronta direta ao texto
constitucional, não se tratando de questões infraconstitucionais ou de revisão do conjunto
probatório, esquivando-se das fundamentações apresentadas na Decisão agravada referentes à
aplicação dos Temas 339 e 660.
Em complemento, sustentou revestir-se o pleito de repercussão geral, com
densidade constitucional, conforme se depreende do seguinte trecho:
[...] O presente caso não se limita a discutir aspectos fáticos ou infraconstitucionais, pois
envolve garantias estruturantes do Estado Democrático de Direito – devido processo legal,
contraditório, ampla defesa, fundamentação das decisões e individualização da pena – de
modo que a solução impactará toda a coletividade, assegurando a efetividade e a integridade
de princípios fundamentais.
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26. Nesse passo, é cediço que a forma pela qual se distribui o ônus da prova repercute
diretamente na legitimidade de condenações criminais em geral. Quando se exige do acusado
a prova de sua inocência, subverte-se a lógica constitucional do in dubio pro reo,
prejudicando o direito de defesa e contribuindo para eventuais injustiças e arbitrariedades
27. No mesmo sentido, a interpretação adequada do contraditório e da ampla defesa não é
assunto meramente particular, sendo imprescindível garantir que o acusado não só possa
confrontar efetivamente todos os elementos probatórios, mas também que seus argumentos
sejam apreciados, sob pena de violação do devido processo legal.
28. As decisões judiciais carecem de motivação sólida, com enfrentamento das teses centrais
suscitadas. Em especial, no processo penal, a falta de fundamentação robusta gera
insegurança quanto à culpabilidade, com reflexos no próprio sentimento de justiça da
coletividade.
29. Nessa senda, os conceitos aqui postos – ônus da prova, contraditório, fundamentação e
critério de dosimetria – estão presentes na imensa maioria das ações criminais. A eventual
consolidação de parâmetros incorretos repercute negativamente em todos os litígios
semelhantes, afetando milhares de jurisdições.
30. Por certo, o Supremo Tribunal Federal, no exercício da jurisdição constitucional, deve
uniformizar a interpretação dos princípios fundamentais previstos na Constituição, analisando
controvérsias como as que os Agravantes suscitaram em seu Apelo Extremo, as quais
transcendem qualquer interesse subjetivo, alcançando toda a sociedade, pois envolve direitos
e garantias nucleares do ordenamento constitucional."
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO (evento 9), manifestou-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento parcial da insurgência impetrada pela defesa do Cel
Newton, in litteris:
AGRAVO INTERNO DA DEFESA EM FAVOR DO CEL NEWTON (Ev. 1, Doc. 3)
Conforme se observa nos autos, a combativa Defesa constituída do Cel NEWTON aduziu em
suas razões do Recurso Extraordinário, em resumo, que o acórdão recorrido havia violado o
princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (ev. 1, doc. 4, RE conexo), sendo certo
que a Decisão agravada não admitiu o RE interposto com base no art. 1.030, inciso V, do CPC
e art. 6°, inciso IV, do RISTM, o que sabidamente enseja a interposição de Agravo em RE,
como, de fato, a defesa o fez (ev. 23, doc. 2).
Portanto, não deve conhecer do pedido defensivo no presente recurso, tendo em vista que a
discussão deverá ser objeto de análise no competente Agravo em RE interposto. (Grifos no
original e nosso).
No mérito, manifestou-se pela rejeição dos Agravos Internos.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prefacialmente, verifica-se que as irresignações defensivas mostram-se
cabíveis, tempestivas e adequadas, além de as iniciais recursais terem sido propostas por
partes legítimas e interessadas na reforma do decisum vergastado, com exceção ao Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída em favor do Cel Med R/1 Ex NEWTON
FIGUEIREDO CORREA, que deverá ser conhecido parcialmente.
Merece registro que o Recurso Extraordinário nº 7000459-84.2023.7.00.0000
teve a admissão negada pela Presidência desta Corte Castrense à luz do art. 1.030, inciso V,
do CPC com relação aos incisos III, LIII e LVII, do art. 5º da CF/88 (princípio da dignidade
da pessoa humana, do juiz natural e da presunção de inocência/in dubio pro reo) e foi negado
o seguimento do Apelo Extremo à luz do art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC no tocante
aos incisos IX, XLVI, LIV e LV, do art. 5º da Carta Magna de 1988 (princípio da
fundamentação das decisões judiciais, da individualização da pena, do devido processo legal,
e do contraditório e da ampla defesa).
Ressalta-se que as Defesas ajuizaram, tempestivamente, também o Agravo em
Recurso Extraordinário, consoante o § 1º do art. 1.030 do CPC, contra o juízo negativo de
admissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do
CPC. Nesse caso, compete ao Supremo Tribunal Federal a análise do referido agravo (art.
1.042, § 4º, do CPC).
Na esteira desse entendimento, embora a pretensão defensiva do Cel Med R/1
Ex NEWTON FIGUEIREDO CORREA ao interpor o presente Agravo Interno seja se
contrapor, no que tange à ofensa aos princípios constitucionais da fundamentação das
decisões judiciais, do devido processo legal, e do contraditório e da ampla defesa, à
decisão negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário proferida por esta Presidência, o
aludido recurso não deve ser conhecido em relação à pretensa ofensa ao princípio da
constitucional da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88),
para qual a discussão deverá ser objeto de análise no Agravo em Recurso Extraordinário, nos
termos do § 1º do art. 1.030 do CPC, recurso já interposto por seu patrono (evento 23, doc. 3,
do RE).
Por conclusivo, o Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Cel Med
R/1 Ex NEWTON FIGUEIREDO CORREA será conhecido apenas em parte, somente em
relação à indigitada ofensa aos princípios constitucionais da fundamentação das decisões
judiciais, do devido processo legal, e do contraditório e da ampla defesa, uma vez que se
trata de recurso cabível para atacar decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e nos termos do § 2º do art. 1.030, ambos do
CPC.
No mérito, passo agora à análise dos recursos.
A Defesa do Cel NEWTON requer que a Decisão agravada seja revista e
reformada pelo Plenário deste STM, com vistas a dar seguimento ao Recurso Extraordinário
interposto. Para tanto, sustenta, em suma, que a Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário incidiu nos termos do artigo 489, §1º, V, do CPC por se limitar a invocar
precedente ou enunciado de súmula, relativo aos Temas 339 e 660 do STF, sem identificar
seus fundamentos determinantes ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos.
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, tais alegações defensivas não se sustentam, pois a Suprema Corte,
ao julgar o RMS 33620 AgR-ED/DF, em consonância aos termos do art. 489, §1º, V, do CPC,
entendeu que não se exige exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, exigindo,
apenas, que ela (a decisão) esteja motivada. Cito ementa do Decisum abaixo:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de
segurança. 2. Cabimento. Ausência de requisitos. 3. A Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292/PE, de minha relatoria). 4.
Oposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas
pela decisão monocrática e pelo acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 5. Inexistência de
quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 6. Embargos de declaração rejeitados." (RMS
33620 AgR-ED/DF. Relator Min. GILMAR MENDES. Segunda Turma. Publicado no Dje em
1º/08/2022.) (Grifo nosso).
A Defesa da ex-Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA requer
que a Decisão agravada seja revista e reformada pelo Plenário deste STM, com vistas a dar
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. Para tanto, sustenta, em suma, que a
Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário incidiu nos termos do artigo 489,
§1º, V, do CPC por se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, relativo aos
Temas 339 e 660 do STF, sem identificar seus fundamentos determinantes ou demonstrar que
o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Além disso, sustenta haver
pressupostos para configuração de bis in idem, por considerar que houve a identidade do
sujeito, a identidade dos fatos ou unidade da conduta, nomeadamente, quando há a atribuição
de depósitos não identificados no período de fevereiro de 2011, como proveito de atividade
ilegal, sendo os dados bancários do período de fevereiro utilizados na condenação do
processo nº 91-67.2012.7.07.0007 e condenação do processo nº 7000202-48.2020.7.07.0007,
para embasar os mesmos tipos penais neste período coincidente.
Sobre a alegação concernente aos Temas 339 e 660 do STF, melhor sorte não
assiste à Defesa, pois reitero o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do julgado do RMS 33620 AgR-ED/DF, que entendeu que não se exige exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão, exigindo, apenas, que esteja motivada.
Quanto ao argumento acerca da configuração do bis in idem (não analisado no
Decisum que negou seguimento ao recurso extraordinário), vê-se, pois, que restaram
esvaziadas as alegações do impetrante, apesar de ter empreendido enorme esforço para
defender que se encontravam presentes os pressupostos para configuração de bis in idem nos
casos vertentes, acreditando que há identidade do sujeito, materializada na figura da ex-Ten
Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA; e que há identidade dos fatos ou unidade da
conduta pela atribuição de depósitos não identificados no período de fevereiro de 2011, como
proveito de atividade ilegal, aliado ao fato de que os dados bancários do período de fevereiro
utilizados nas condenações penais da APM nº 91-67.2012.7.07.0007 e da APM nº 7000202-
48.2020.7.07.0007 serviram para embasar os mesmos tipos penais, em período coincidente.
Pois bem, a temática já foi tratada na Sentença monocrática da Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7º CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000242-
64.2019.7.07.0007, que discriminou tratar-se de fatos diversos em momentos distintos, bem
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como de contexto fático diverso para os crimes ora imputados aos acusados, nos termos da
Denúncia, em relação ao processo n° 91-67.2012.7.07.0007, conforme trecho in verbis:
"A exordial esclarece que o fato objeto destes autos é diverso daqueles apurados nos
seguintes feitos: Proc. 87-30.2012.7.07.0007, 187-50.2018.7.07.0007 e 91-67.2012.7.07.0007,
em curso neste Juízo, por serem diversos os períodos e os autores envolvidos. A dinâmica da
empreitada criminosa relatada neste feito seria [...] Após, a então Ten IZABELLA XAVIER,
que exercia a função de Almoxarife do HMAR, atestava falsamente o material fornecido sem o
correspondente e devido recebimento. [...]
O presente feito cuida de mais um procedimento envolvendo irregularidades na gestão do
Hospital Militar de Área, antigo Hospital Geral do Exército em Recife, desta vez, relacionado
à aquisição de materiais de consumo de escritório e materiais permanentes de uso estrutural e
de informática. Os fatos tratados no presente feito nasceram do IPM nº 91-
67.2012.7.07.0007, o qual precisou ser desmembrado, em virtude da vasta ramificação das
irregularidades por praticamente todos os setores administrativos do HMAR, cujos
respectivos processos já redundaram em algumas condenações e absolvições, além de ainda
estarem em trâmite outros procedimentos investigatórios" (Grifos nossos).
Ademais, as condenações impostas à ex-Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA, ora agravante, nos autos das Ações Penais Militares nº 91-67.2012.7.07.0007 e
nº 7000242-64.2019.7.07.0007 (que deu origem ao presente recurso), tratam de delitos
previstos no artigo 251, §3º, do CPM, em momentos diversos e fatos distintos, com a
obtenção de vantagem indevida, por parte dos acusados empresários ora condenados, nos
termos do art. 53 do CPM, consistente no pagamento pelo HMAR, por atestar falsamente o
recebimento dos produtos listados por meio de notas fiscais detalhadas em cada condenação
relativa a empresas diversas e distintos materiais permanentes e de consumo.
Note-se que os fatos investigados nos autos da APM nº 7000202-
48.2020.7.07.0007/PE tratam de suposta série de irregularidades nos processos de despesa
para execução das obras na Subestação de Energia Elétrica, no Centro de Terapia Alternativa,
Praça Santa Rosa de Lima e na Clínica Odontológica que, comprovadamente, causaram
vultoso prejuízo à Administração Militar, que resultou na absolvição da ex-Ten IZABELLA
XAVIER FALCÃO DE SOUZA, ora agravante, com fundamento no art.439, “e”, do Código
de Processo Penal Militar.
Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio do non bis in
idem, haja vista que os acusados não estão respondendo pelos mesmos fatos, menos ainda
pelas mesmas condutas imputadas nas ações penais supracitadas.
A Defesa da civil FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA e do Cap
Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA requer que a Decisão agravada seja revista e
reformada pelo Plenário deste STM, com vistas a dar seguimento ao Recurso Extraordinário
interposto. Para tanto, sustenta, em suma, que a Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário revelou clara afronta direta ao texto constitucional, fugindo das balizas dos
Temas 182, 339 e 660 do STF.
Quanto ao Tema 182 alega que a violação apontada não se esgota na discussão
infraconstitucional acerca do art. 59 do CP, mas sim evidencia desacordo com o próprio art.
5º, XLVI, da CF/88, violado de forma direta quando se extrai agravamento da pena sem base
concreta ou fundamentação juridicamente válida.
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso do tema 339/STF, aduz não se aplicar na espécie, porquanto não se
discute apenas se a fundamentação foi sucinta ou minuciosa, mas sim que inexiste motivação
efetiva sobre pontos decisivos no processo que viabilize a resolução justa do caso concreto,
caracterizando omissão constitucionalmente censurável.
Por fim, no tocante ao Tema 660, menciona que, no caso, o que se aponta é a
invalidade constitucional de uma condenação que desrespeita o postulado segundo o qual
cabe à acusação provar a culpa, e não ao réu provar sua inocência, base de um processo penal
não inquisitorial.
Em que pesem os argumentos expendidos pela Defesa da civil e do Cap Ref, a
meu ver, são impassíveis de retoque os fundamentos do Decisum vergastado, motivo pelo
qual o mantenho na sua integralidade e o submeto à apreciação de Vossas Excelências para
deliberação, nos seguintes termos:
"Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelas Defesas constituídas dos Cel Med R/1
Ex NEWTON FIGUEIREDO CORREA, do Ten Cel R/1 Ex LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA, do Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, da ex-1º Ten Ex IZABELLA
FALCÃO BENETTI e da civil FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, com fundamento
no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal de 1988, e no art. 136 do
Regimento Interno do STM (evento 1).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 23/11/2020, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000242-64.2019.7.07.0007, o douto Juízo da Auditoria da 7ª CJM julgou
procedente o pedido formulado na Denúncia para condenar (evento 241 da APM) os
recorrentes, nos termos a seguir:
O Cel Med R/1 Ex NEWTON FIGUEIREDO CORREA à pena definitiva de 6
(seis) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 251, § 3º, do
CPM (estelionato), em 9 (nove) oportunidades. Com relação à prática do crime
de uso de documento falso (art. 315 do CPM), o recorrente foi absolvido, com
base no princípio da consunção;
O Ten Cel R/1 Ex LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA à pena definitiva de 5
(cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art.
251, § 3º, do CPM (estelionato), em 12 (doze) oportunidades. Com relação à
prática do crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), o recorrente foi
absolvido, com base no princípio da consunção;
O Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA à pena definitiva de 4 (quatro)
anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do delito tipificado
no art. 251, § 3º, do CPM (estelionato), em continuidade delitiva. Com relação à
prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), o recorrente foi
absolvido, com base no princípio da consunção;
A ex-1ª Ten Ex IZABELLA FALCÃO BENETTI à pena definitiva de 5 (cinco) anos
e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 251, § 3º, do
CPM (estelionato), em continuidade delitiva. Com relação à prática do crime de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a recorrente foi absolvida, com base no
princípio da consunção; e,
A civil FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA à pena definitiva de 3 (três)
anos e 9 (nove) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 251, §
3º, do CPM, em continuidade delitiva. Com relação à prática do crime de
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a recorrente foi absolvida, com base no
princípio da consunção.

Irresignadas, as Defesas interpuseram Recurso de Apelação (AP), autuado sob o nº 7000209-
22.2021.7.00.0000 (evento 1 da AP).
Em sessão de julgamento realizada em 3/3/2022, esta Corte Castrense, por maioria, rejeitou a
preliminar de nulidade por violação dos princípios do juiz natural e da segurança jurídica,
arguida pela Defesa de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, em seguida, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual por inépcia da inicial; por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade em razão da não realização de sessão de
julgamento, arguida pelas Defesas de IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA, por falta de amparo
legal; por unanimidade, rejeitou a preliminar de dupla punição - princípio non bis in idem -,
arguida pela Defesa de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, por falta de amparo legal. No
mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos Apelos defensivos e deu
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para, reformando a Sentença recorrida,
retificar a dosimetria da pena dos apelantes/apelados para fazer incidir a fração de 2/3 (dois
terços) a título de continuidade delitiva (art. 71 do CP comum), nos seguintes termos: Cel Ex
R1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º, inciso I e § 4º (cabeça) e art. 70, inciso II,
alínea "l", tudo do CPM; Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA à pena de 5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 2º,
inciso I e art. 70, inciso II, alínea "l", tudo do CPM; Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA
SILVA à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso no art. 251, c/c o
art. 53, ambos do CPM; FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA à pena de 4 (quatro) anos e
2 (dois) meses de reclusão, pelo crime capitulado no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM; de
forma continuada (art. 71 do CP); e 1ª Ten R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA à
pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por infringência ao art. 251, § 3º, c/c o
art. 53 e art. 70, inciso II, alínea "l", tudo do CPM, mantidos os demais termos da Sentença
(eventos 92 e 98 da AP).
Intimadas do Decisum, em 17/3/2022, as Defesas de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA,
NEWTON FIGUEIREDO CORREA, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA SANSONE
DE MORAES opuseram Embargos de Declaração (ED), autuados sob o nº 7000235-
83.2022.7.00.0000 (eventos 112, 114, 115 e 120 da AP).
Em sessão de julgamento virtual realizada de 3/10/2022 a 6/10/2022, esta Corte Castrense,
por unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos Declaratórios defensivos, para manter, na
íntegra, o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 31 e 33 dos
ED).
Intimadas do Decisum, em 19/10/2022, a Defesa de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
opôs Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB), autuados sob o nº 7000768-
42.2022.7.00.0000 (eventos 38, 43 e 47 dos ED).
Em sessão de julgamento virtual realizada de 17/4/2023 a 20/4/2023, esta Corte Castrense,
por unanimidade, em Questão de Ordem, determinou que o julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade fosse mantido na sessão virtual de 17/4/2023, segunda-feira, com
início às 13h30 e encerramento no dia 20/4/2023, quinta-feira, às 18 horas, conforme pauta
de julgamento publicada no Dje nº 054/2023, de 28/3/2023; e, no mérito, por unanimidade,
conheceu e rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade defensivos, para manter na
íntegra o Acórdão embargado pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 44 e 50
dos ED).
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformadas, as Defesas interpuseram o presente Recurso Extraordinário.
A defesa constituída da Ten. R/2 IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, em suas razões
recursais (evento 1, arq. 1), sustenta que os requisitos do prequestionamento e da repercussão
geral estão preenchidos. No mérito, alega violação aos princípios da presunção de inocência
na vertente do in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88) e da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88).
A defesa constituída do Cel NEWTON FIGUEIREDO CORREA, em razões recursais, aduz que
o acórdão recorrido afrontou o princípio de inocência na vertente do in dubio pro reo (art. 5º,
inciso LVII, da CF/88) (evento 1, arq. 4).
A defesa do Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e da civil FABIANA DE MORAES
SANSONE DA SILVA, em suas razões, requer, em preliminar, o reconhecimento da
admissibilidade do enfrentamento das Convenções previstas em pactos internacionais de
direitos humanos ratificados pelo Brasil no âmbito do recurso extraordinário.
No mérito, sustenta que as provas favoráveis aos recorrentes foram desconsideradas pelo
decreto condenatório, o que teria violado os princípios da dignidade da pessoa humana, da
individualização da pena, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal,
presunção de inocência, da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, do ônus
da prova em matéria penal, do sistema acusatório. Aduz que o acórdão recorrido teria violado
os dispositivos da Constituição Federal previstos no art. 1º, inciso III; no art. 5, incisos,
XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII e no art. 93, inciso IX, (evento 1, arq. 6).
Por sua vez, a defesa constituída do Ten Cel R/1 Ex LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA,
em suas razões, sustenta que o recorrente foi julgado por autoridade absolutamente
incompetente, que substituiu de forma indevida o Conselho Especial de Justiça para o
Exército, em violação ao princípio do juiz natural (art. 5º, inciso LIII, da CF/88) (evento 1,
arq. 10):
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se (evento 6), pela inadmissão
dos presentes Recursos Extraordinários, pela ausência de repercussão geral da matéria e pela
falta de prequestionamento e, no mérito, pelos seus desprovimentos.
Relatados, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que as petições foram propostas por partes legítimas e interessadas.
Ademais, entendo que o requisito relativo ao prequestionamento foi atendido, em sintonia com
o Enunciado nº 282 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria o
encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal.
Em síntese, as Defesas alegam que o Acórdão recorrido teria violado os princípios
constitucionais do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), da fundamentação das
decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88), da individualização da pena (art. 5º, inciso
XLVI, da CF/88), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), da
presunção de inocência na vertente do in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), do juiz
natural (art. 5º, inciso LIII, da CF/88), da dignidade da pessoa humana (art. 5º, inciso III, da
CF/88) e o Enunciado nº 523 da Súmula de Jurisprudência do STF.
Analiso cada princípio.
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748.371/MT, realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o
entendimento da inexistência de repercussão geral desses princípios, quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais,
como na espécie. Essa tese emergiu no ordenamento pátrio com o Tema 660/STF, a seguir:
Tema 660/STF
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e
aos limites da coisa julgada.
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.
EMENTA
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG/MT. Relator Ministro GILMAR MENDES. Julgamento:
6/6/2013.) (Grifos nossos.)
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, no sentido de que a
materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas nos autos, far-se-ia
necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional,
o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Nesse compasso, a pretensão dos Recorrentes, formulada sob a alegação de ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
dependeria, para seu julgamento, da prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais ao caso concreto.
Com relação a tese defensiva de violação ao ônus da prova em matéria penal e do sistema
acusatório os quais dependem do reexame de fatos e de provas quando das suas respectivas
análises, observa-se que foram invocados dentro do mesmo contexto do princípio do devido
processo legal, devendo ser analisados, por consequência, em razão deles, com idêntico
desfecho.
Também foi apontada ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF/88, sob o enfoque da carência de
fundamentação do Acórdão recorrido.
Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a sistemática
da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o princípio da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais, não exige exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão, exigindo, apenas, que ela (a decisão) esteja motivada.
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do Supremo
Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF, proferido no AI nº 791.292 QO-RG. Por
oportuno, transcrevo a tese fixada para a questão em tela, assim como a ementa do referido
julgado, a seguir:
TEMA 339
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
TESE:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
EMENTA:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (STF – Plenário. AI nº 791.292 QO-RG. Rel. Min.
Gilmar Mendes. Julgamento: 23/06/2010). (Grifos nossos.)
Alusivo à alegação de violação ao princípio da individualização da pena, o STF se
posiciona no mesmo sentido e deixa de atribuir repercussão geral à matéria. Vejamos.
Essa tese emergiu no ordenamento pátrio com o Tema 182/STF, a seguir:
Tema 182/STF
Valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante.
TESE
A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem
natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
EMENTA
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. Fixação da pena base. Fundamentação. Questão da ofensa
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da
pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI
nº 742.460 RG. Rel. Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 27/8/2009). (Grifos nossos).
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a ausência de repercussão geral impõe óbice ao seguimento ao Supremo Tribunal
Federal do presente Apelo Extremo.
Em suma, em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal, da fundamentação das decisões judiciais e da individualização da pena,
deve ser negado seguimento ao presente Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC).
No que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art.
5º, inciso LVII, CF/88), as Defesas pretendem o reexame de fatos e provas que ensejaram a
condenação, na tentativa de demonstrar que não haveria, nos autos, provas concretas para a
condenação dos acusados.
Não obstante, a Suprema Corte já firmou o entendimento de que a suposta ofensa ao princípio
da presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a ótica exclusivamente
infraconstitucional, que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal,
resultando na aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do Excelso
Pretório (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.).
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono os seguintes julgados, emanados da
Suprema Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com
Agravo nº 1.146.761/CE. Relator Ministro LUIZ FUX. Publicado no Dje em 25/2/2019).
(Grifos nossos.)
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. POLICIAL MILITAR.
EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA
PRIVADA. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
5º, LIV, LV E LVII, DA LEI MAIOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA
MOLDURA
FÁTICA.
PROCEDIMENTO
VEDADO
NA
INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA
DO CPC/2015.
1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no
Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, LIV, LV e
LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à
apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação
infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático
delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista
no art. 102 da Magna Carta.
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam
a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da
Constituição da República.
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Agravo interno conhecido e não provido. (Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1.098.564/SP. Relatora Ministra ROSA WEBER.
Publicado no Dje em 12/06/2018.) (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL MILITAR E
PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO (CPM, ART.
206, § 2º, C/C ART. 33, II). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO POR
CONSIDERAR QUE NÃO FORAM REUNIDAS PROVAS CAPAZES DE EMBASAR A
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, CF.
OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ
CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
279/STF.
1. A verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos
limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas
infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que,
por si só, não desafia a instância extraordinária.
2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário”.
3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da
violação direta da ordem constitucional. 4. Agravo Regimental desprovido. (Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento nº 806.548/PR. Relator Ministro LUIZ FUX.
Publicado no Dje 6/10/2011.) (Grifo nosso.)
De fato, as pretensões defensivas esbarram na consolidada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se
mostrar imprescindível o revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de
normas de natureza infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios
pretensamente violados.
A respeito do princípio do juiz natural, observa-se que o STF já posicionou-se no sentido de
negar repercussão geral à matéria. Oportunamente, colaciono como precedentes os seguintes
julgados do Pretório Excelso:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIII E XXXVII DA
CF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA
REFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na
hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação
infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente
existente, seria meramente reflexa.
2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no
enunciado da Súmula 279 do STF.
3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados como
contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal circunstância
não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais apontados na decisão
agravada.
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1165351 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN.
Julgamento: 15/4/2020) (Grifos nossos.)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
[...]
CONTROVÉRSIA
DECIDIDA
COM
BASE
NA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 279/STF.
[...]
2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à
afronta ao princípio do juiz natural.
[...]
5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional
pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos
autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).
6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE nº 119.1927, segundo AgR. Rel. Min.
ROBERTO BARROSO. Julgamento: 28/6/2019) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Tribunal Pleno daquela Augusta Corte:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal.
Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.
Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação
infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.278.708 AgR, Rel.
Min. DIAS TOFFOLI (Presidente). Julgamento: 16/9/2020). (Grifos nossos.)
Em relação à alegada ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º,
inciso III, da CF/88), a Suprema Corte já decidiu constituir mera ofensa reflexa à
Constituição Federal, por ser necessário realizar a análise de legislação
infraconstitucional, bem como por implicar o revolvimento do conjunto fático e
probatório dos autos. Colaciono o seguinte julgado do STF:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRÉVIA.
CRIME
DE
CONCUSSÃO
COMETIDO
COM
GRAVE
AMEAÇA:
INAFIANÇABILIDADE. NÃO-APLICAÇÃO DO ART. 514 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
AMPLA
DEFESA
EXERCIDA
PLENAMENTE.
INOCORRÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal põe-se no sentido de não violar o princípio do contraditório
e ampla defesa a não-apresentação de defesa prévia (art. 514 do Código de Processo
Penal) quando o crime praticado por servidor público é exercido com violência e grave
ameaça, por ser inafiançável. 2. Não se comprovou afronta ao princípio da dignidade
da pessoa humana na espécie. 3. Habeas corpus denegado. (HC nº 85.779. Relatora p/
Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA. Tribunal Pleno, publicado no Dje em 29/6/07.)
(Nossos grifos.)
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3.
Homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). Tribunal do Júri. Condenação. 4.
Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, aos princípios da dignidade da pessoa
humana, ao contraditório e à ampla defesa, ante a alegada falta de quesitação de tese
defensiva. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Temas 339, 660 e 925 da sistemática de
repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.049.452
AgR. Relator Min. GILMAR MENDES. Segunda Turma, publicado no Dje em 1º/12/17.)
(Nossos grifos.)
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo [...]. Violação dos princípios
da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da
igualdade. Ofensas indiretas ou reflexas à Constituição Federal. [...] Inadmissibilidade
de sua reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal na via extraordinária. Reexame de
fatos e provas. Impossibilidade. [...] Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame
de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF . 3. Para divergir desse
entendimento e concluir que a veiculação da matéria não teria causado o suposto dano,
ou que valor da multa fixada seria desproporcional ou não razoável, seria necessário
reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso
extraordinário. 4. Ausência de repercussão geral e de prequestionamento. 5. As
supostas violações aos princípios [...] configuram apenas ofensa indireta ou reflexa à
Constituição Federal. 6. Agravo regimental não provido. Agravo regimental a que se
nega provimento. (ARE nº 779.023. Relator Min. Dias Toffoli. Primeira Turma,
publicado no Dje em 14/2/14) (Grifos nossos).
No mais, as pretensões defensivas esbarram na consolidada jurisprudência da Excelsa
Corte, que entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se
mostrar imprescindível o revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o
exame de normas de natureza infraconstitucional para demonstrar algum tipo de ofensa
aos princípios pretensamente violados, bem como o enfrentamento das Convenções
previstas em pactos internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil e o
Enunciado da Súmula de jurisprudência nº 523 do STF.
Faz-se imperioso, portanto, no tocante aos princípios da presunção de inocência/in
dubio pro reo, do juiz natural e da dignidade da pessoa humana, operar o juízo
negativo de admissibilidade, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC.
Ante o exposto:
a) alusivo à pretensa violação princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, da fundamentação das decisões judiciais e da
individualização da pena, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar;
b) no que tange à alegada ofensa aos princípios da presunção de inocência/in dubio
pro reo, do juiz natural e da dignidade da pessoa humana, NÃO ADMITO o presente
Recurso Extraordinário e deixo de remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com
fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar." (Grifos no original.)
Ao longo das petições dos Agravos, não se vislumbra qualquer argumento
exitoso para justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por esta Presidência
(evento 8 do Recurso Extraordinário).
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento das
questões debatidas na jurisprudência e no entendimento sumulados pela Suprema Corte.
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Agravo Interno
interposto pela Defesa constituída em favor do Cel Med R/1 Ex NEWTON FIGUEIREDO
CORREA, apenas quanto ao debate atinente aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais, bem como de
conhecer dos demais Agravos Internos; e, no mérito, de rejeitá-los, mantendo irretocável a
Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000459-84.2023.7.00.0000, que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido Apelo
Extremo.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001375768v13 e do
código CRC 216a2e80.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 26/09/2025, às 18:59:47
7000202-88.2025.7.00.0000
40001375768.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR